Tribunal: TJBA
Processo: 8003727-07.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003727-07.2022.8.05.0271

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MATEUS DA SILVA SANTOS

Advogado(s): ALISON CONCEICAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação interposto por condenado pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, contra sentença que fixou pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, suscitando preliminares de nulidade por quebra da cadeia de custódia e por invasão domiciliar, e, no mérito, pleiteando absolvição ou redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia apta a gerar nulidade das provas;
(ii) estabelecer se a entrada dos policiais no domicílio do Réu ocorreu sem fundadas razões (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (iv) fixar se a dosimetria da pena deve ser reformada quanto à pena-base, reincidência, minorante do tráfico privilegiado e regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cadeia de custódia permanece íntegra quando inexistem indícios de adulteração ou manipulação indevida da substância apreendida, sobretudo quando os laudos periciais atestam sua idoneidade.

4. A ausência de lacre durante o transporte não invalida a prova quando inexistem sinais de violação do material, conforme entendimento reiterado do STJ.

5. A entrada no domicílio é lícita quando precedida de fundada suspeita decorrente de fuga ao avistar a guarnição policial, sobretudo em local conhecido pela prática de tráfico.

6. A materialidade está comprovada pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e demais documentos que atestam a apreensão de 159,05g (cento e cinquenta e nove gramas e cinco centigramas) de maconha fracionada em 164 (cento e sessenta e quatro) porções.

7. A autoria decorre de depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob contraditório, os quais constituem meio idôneo de prova quando harmônicos com os demais elementos.

8. As alegações defensivas de forjamento policial são isoladas e desacompanhadas de prova mínima, não sendo aptas a infirmar o conjunto probatório.

9. A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal quando a quantidade e natureza da droga não justificam exasperação, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1.262.

10. A agravante da reincidência subsiste, pois há condenação anterior transitada em julgado em 25/11/2019, apta a caracterizar reincidência.

11. A minorante do tráfico privilegiado é incabível por ser o Réu reincidente.

12. O regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, diante da reincidência e do
quantum
de pena.

13. Os pedidos de justiça gratuita e isenção de custas devem ser apreciados pelo Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência do TJBA e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
4
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A quebra da cadeia de custódia somente se caracteriza mediante demonstração concreta de adulteração ou manipulação indevida da prova.

2. A fuga do agente ao avistar a polícia, associada a contexto de tráfico, configura fundada razão para ingresso domiciliar sem mandado.

3. Depoimentos policiais coerentes e colhidos sob contraditório constituem prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas.

4. A pena-base no tráfico de drogas somente pode ser majorada quando a natureza ou quantidade da droga indicar especial gravidade, segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158-A, 563 e 804; CP, arts. 59 e 33, §2º, “b”; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.441/PA; HC 574.131/RS; AgRg no HC 870.640/SP; AgRg nos EDcl no REsp 2039175/PR; AgRg no RHC 175637/RJ; REsp 2031916/SP; AgRg nos EDcl no HC 871254/SP; HC 847781/SP; AgRg no HC 854.955/PE; AgRg no AREsp 2.007.561/CE; TJBA, Apelação 0300595-92.2017.8.05.0040.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8003727-07.2022.8.05.0271
,
em que figura, como Apelante,

MATEUS DA SILVA SANTOS

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
parcialmente

do Recurso, e, nesta extensão,
REJEITAR
as
PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, redimensionando a pena imposta ao Recorrente para o
quantum
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09